Tribunal: STF
Processo: RHC 124082
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crimes formação de quadrilha (CP, art. 288) e lavagem de dinheiro (art. 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não caracterização. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código Penal. Inexistência de dolo específico para a configuração do delito de quadrilha (CP, art. 288). Necessidade de revolvimento de provas. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Inviabilidade da denúncia quanto ao delito de lavagem de dinheiro fundado na participação em organização criminosa (art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98, com a redação anterior à Lei nº 12.683/12). Ausência de definição jurídica na legislação pátria à época dos fatos. Ressalva de entendimento contrário do Relator (HC nº 108.715/RJ, Primeira Turma, DJe de 29/5/14). Definição jurídica não suprida pela Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04. Precedente. Recurso parcialmente provido. Extensão dos efeitos a corréus (CPP, art. 580).



    1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, somente sendo aplicável quando se demonstrar, mediante inequívoca prova pré-constituída, que não houve justa causa ou que ocorreu flagrante ilegalidade. Precedentes. 



    2. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. O debate acerca da inexistência de dolo específico para a configuração do delito de quadrilha (CP, art. 288), em sede de habeas corpus, é inadequado, pois demanda incursão no domínio da prova. 



    4. Ressalvado o entendimento do Relator, é atípica a conduta capitulada no art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98 - a qual foi imputada ao recorrente -, pois, à época dos fatos narrados na denúncia (1998 a 2005), não havia definição jurídica na legislação pátria para ‘organização criminosa’.



    5. A Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto nº 5.015/04, não supriu essa omissão, conforme assentado majoritariamente pela Corte no julgamento da AP n° 470/MG. 



    6. Recurso ordinário parcialmente provido, concedendo-se a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal proposta contra o recorrente no tocante ao art. 1º, inciso VII, da Lei nº 9.613/98.



    7. Extensão dos efeitos dessa decisão aos demais corréus que respondem pelo mesmo delito (CPP, art. 580).